Tribunal: TCU
Processo: 007.592/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Processo gerado automaticamente e com atos priorizados/selecionadas pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão inicial de aposentadoria exarados pela Fundação Universidade Federal de Rondônia e submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Julieth Freitas Barbosa (XXX.441.992-XX) no cargo de Auxiliar de Administração, em razão do cômputo indevido de tempo de trabalho insalubre, sem comprovação documental da existência de condições insalubres em seu ambiente laboral; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao gestor de pessoal da Fundação Universidade Federal de Rondônia que, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. cadastre no e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, com base no art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade verificada nos autos; 9.3.3 . comunique à servidora aposentada acerca do teor deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, o comprovante de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.